Tribunal: TJSP
Processo: 2025406-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Agravante que pretende instaurar, em exceção de pré-executividade, discussão sobre matéria já decidida e transitada em julgado. Nulidade quanto ao acordo que deverá ser resolvida pelas vias próprias ordinárias, se for o caso. Decisão mantida.